Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-77.1997.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0000031-77.1997.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: POSTO CARAVELAS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): REGINALDO DE OLIVEIRA BRANDÃO, LUCIANO QUEIROZ BRANDÃO, ANA PAULA QUEIROZ BRANDÃO ALMEIDA , MANUELLE QUEIROZ BRANDÃO BRITO EMBARGADO: MUNICÍPIO DE IRARÁ Procuradores: ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARÃES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHÃES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO MUNICÍPIO/EMBARGADO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA REGISTRADA EM ATA DE AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCORDÂNCIA SOBRE O QUANTUM QUE NÃO CONFIGURA CONFISSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ENTREGA DOS PRODUTOS. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ACORDÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E AS PROVAS DOS AUTOS. EMPENHO E LIQUIDAÇÃO. FASES DISTINTAS. INCONFUNDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE LÓGICA NO JULGADO. OMISSÃO QUANTO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO APRECIADO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA DO BENEFÍCIO AUFERIDO PELO ENTE PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES JURÍDICAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 0000031-77.1997.8.05.0109, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.